Tribunal: TJDFT
Processo: 0718838-14.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE. ARTS. 178 E 279 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. PREJUÍZO AO INCAPAZ EVIDENCIADO. INVALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À IRREGULARIDADE. ACOLHIDA A MANIFESTAÇÃO DO PARQUET. SENTENÇA CASSADA.
1. O CPC, art. 178, II, determina que o Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses que envolvam interesse de incapaz.
2. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir (CPC, art. 279).
3. Caracteriza-se como nulidade absoluta a ausência de intimação do Ministério Público, inclusive para apresentar parecer final, em processo em que atue na qualidade de custus legis (CPC, art. 178, II).
4. Recursos conhecidos. Recurso do MPDFT provido para cassar a sentença. Recurso da autora prejudicado.